Tribunal: TJSP
Processo: 1001204-10.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - SEGURO PRESTAMISTA – I – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – II - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - SEGURO PRESTAMISTA – I – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – II - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Apelo improvido".

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pela autora devem ser devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo provido".